Tribunal: STF
Processo: HC 208352
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Marciano Batista, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 660.915/MT, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, em regime inicial fechado, ante a prática do crime descrito no artigo 157, §3°, inciso II (latrocínio).



    Na sequência, o TJMT deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa diminuindo “a pena-base para 24 anos, fixando, portanto, a exasperação de 1/5 do intervalo entre as penas para cada circunstância judicial negativa.”



    Aduz a impetrante constrangimento ilegal, dizendo desproporcional o acréscimo imposto na primeira fase da dosagem da pena.



    Afirma que deveria ter sido aplicada a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima prevista para o delito, em vez de 1/5.



    Nesse sentido, acrescenta:



    “Outrossim, quanto ao vetor das circunstâncias do crime, depreende-se dos autos que sua valoração em 1/5 (dois anos) se deu tão somente em razão do elevado valor do bem subtraído, referente a uma caminhonete Chevrolet, modelo S10. Ressalte-se, inclusive, que conquanto o valor do bem seja motivo idôneo para se exasperar a vetorial, o Juízo de Primeira Instância e o ETJMT deixaram, novamente, de justificar sua elevação para além do patamar jurisprudencial de 1/8. A fração de 1/5 para cada circunstância judicial carece, portanto, de fundamentação idônea.”



    Requer a concessão da ordem para que seja aplicada à pena base o resultado da fração de 1/8, calculada sobre o intervalo da pena em abstrato prevista para o tipo .



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o ementa da decisão impugnada: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AUMENTO INCIDENTE NA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. 



2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, a repetição dos termos da impetração. 



3. Ainda que superado esse óbice, a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativada, como pretendido pela defesa, implicaria a imposição de pena-base mais rigorosa que a estabelecida pelo Tribunal de origem, visto que essa fração incide na pena mínima abstratamente cominada, e não no valor resultante da diferença entre o mínimo e o máximo de pena prevista.



4. Agravo regimental não conhecido”. 



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante preconizado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, “a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial negativada, como pretendido pela defesa, implicaria a imposição de pena-base mais rigorosa que a estabelecida pelo Tribunal de origem, visto que essa fração incide na pena mínima abstratamente cominada, e não no valor resultante da diferença entre o mínimo e o máximo de pena prevista”.



    Conforme apontou o eminente Ministro Relator, acolher a pretensão da defesa implicaria resultado mais gravoso ao paciente, pois a fração de 1/8 incide sobre a pena mínima em abstrato, no caso 20 anos, e não sobre o intervalo entre a mínima e a máxima - 20 a 30 anos.



    Logo, considerando o cálculo pretendido e duas circunstâncias valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), a pena base seria exasperada em 5 anos.



    De outro lado, o aumento implementado pelo TJMT elevou a pena base em 4 anos, dois anos para cada circunstância judicial negativa.



     Nítido, portanto, o benefício, pois reduz 1 (um) ano na primeira fase do cômputo.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte já se alinhou no sentido de que a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que 



    “[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,DJe de 19/6/17).



    Perfilhando esse entendimento: 



    “[H]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base” (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    No mesmo sentido: HC nº 137.532/SP, Segunda Turma, no qual fui relator para acórdão, DJe de 17/8/17.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente